Tribunal: TJMT
Processo: 0014184-73.2017.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
APELAÇÃO CÍVEL No 0014184-73.2017.8.11.0004
APELANTE: PSM - POLISHED STONE MINING - MINERACAO, IMP. EXP. COM. IND. LTDA - ME
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por PSM – POLISHE STONE MINING - MINERAÇÃO, IMP. EXP. COM. IND. LTDA - ME, com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos da Ação Mandamental, impetrada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que denegou a ordem, a qual visava a liberação das mercadorias apreendidas, bem como a discussão acerca da aplicação da base de cálculo de ICMS.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a Seção de Direito Público do TJMT, admitiu o Incidente de Resoluções de Demandas Repetitivas – IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000, de relatoria do Desembargador José Zuquim, Nogueira, cadastrado como TEMA 02/IRDR-TJMT, que versa sobre a legalidade de apreensão de mercadoria quando o contribuinte descumpre uma obrigação tributária, seja ela de emissão de nota fiscal idônea ou, ainda, o recolhimento antecipado do ICMS devido em razão do regime cautelar administrativo.
Na referida decisão restou determinada a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento até que o tema seja julgado.
Dessa forma, como a matéria afetada para julgamento no IRDR é idêntica à discutida neste recurso, também deve ter ele sua tramitação suspensa.
Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente até julgamento da questão, pela Seção de Direito Público deste Sodalício.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora